Tribunal: CARF
Processo: 10880.729389/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.729389/2017-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.785 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Embargante
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA
À
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
VINCULANTE
PROFERIDA PELA COANA. PROVIMENTO. REFORMA PARCIAL DO
V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
Sendo constatado que o v. acórdão embargado deixou de aplicar Solução de
Consulta vinculante da Coana, deve ser reformado o v. acórdão embargado,
para o fim de sanar a contradição apontada, aplicando o entendimento adotado
na Decisão da Coana, em observância ao disposto no artigo 33, incisos I e II,
da Instrução Normativa RFB no 2057/21.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ROVIMIX D-3 500. VITAMINA D3. NCM
2936.29.21. DECISÃO COANA N. 04, DE 29 DE ABRIL DE 1999.
A Vitamina D3 protegida por revestimento ou por composto de uma mistura de
gelatina e carboidratos, com antioxidante butil-hidroxitolueno, ou composto
por uma mistura de amido de milho e maltodextrina, com antioxidantes
etoxiquina, contendo no mínimo 500.000 unidades internacionais de vitamina
D3 por grama de sódio, deve ser classificada no Código TEC 2936.29.21, nos
termos da Decisão COANA no 004 de 29 de abril de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a contradição constatada,
reformando o v. acórdão embargado, no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para o fim de reconhecer a adequação da classificação adotada pela recorrente em
relação ao produto ROVIMIX D-3 500, anulando o auto de infração no que se refere aos
correspondentes tributos e multas lançados em razão da reclassificação fiscal proposta pela
autoridade autuante, em observância à Decisão COANA no 004 de 29 de abril de 1999 e ao
disposto no artigo 33, incisos I e II, Instrução Normativa RFB no 2057/21.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.729389/2017-11
Fl. 8674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Versa o presente sobre os Autos de Infração de fls. 2 a 1321, lavrados em 13/07/2017,
para exigência de imposto de importação, contribuição para o PIS/PASEP-
importação e COFINS-importação, todos acrescidos de multa de ofício e juros de
mora, e de multa por erro de classificação fiscal, totalizando originalmente R$
34.140.170,80.
Narra-se no Relatório Fiscal (fls. 187 a 307) que:
(a) a empresa foi intimada a apresentar justificativa para as classificações das
mercadorias descritas como "ROVIMIX C-EC", "ROVIMIX E-50 SD",
"ROVIMIX D-3500", "ROVIMIX E 50 Adsorbate", "ROVIMIX Folic 80 SD",
"ROVIMIX B2 80-SD" e "PARSOL SLX", tendo respondido (fls. 201 a 209) que
para aproximadamente 30% das Declarações de Importações houve laudos oficiais
emitidos, a pedido da própria Aduana, confirmando a classificação declarada pela
empresa para os produtos "ROVIMIX", que as Notas Explicativas da posição 2309
excluem as vitaminas de tal posição, que as vitaminas se classificam na posição
2936, desde que as substâncias acrescentadas não ocasionem a perda do caráter de
vitaminas e não tornem o produto apto para usos específicos de preferência a sua
aplicação geral, sendo a classificação endossada ainda por diversos precedentes
definitivos do CARF, que o produto "PARSOL SLX" teve a classificação
questionada pelo fisco uma única vez, estando ainda em discussão a divergência; e
que parte do período fiscalizado (correspondente a 75 declarações de importação)
já foi objeto de fiscalização anterior, que culminou no processo no
10517.7200025/2014-66, em andamento no CARF;
b) a empresa classificou o produto "ROVIMIX C-EC" no código NCM 2936.27.10
(referente a vitamina C - ácido L- ou DL-ascórbico), tendo uma amostra do produto
sido analisada no Laudo no 4284/2010-4, no qual o perito credenciado pela RFB
respondeu que "[n]ão se trata somente de ácido ascórbico (Vitamina C), uma
vitamina não misturada, uma vitamina. Trata-se de preparação constituída de ácido
ascórbico (vitamina C) e excipiente como derivado de celulose, uma preparação
especificamente formulada para ser utilizada em ração animal", o que descarta a
classificação nas posições do Capítulo 29, restrita a compostos orgânicos de
constituição química definida; e o Laudo no 145/2017-1.0, do mesmo laboratório,
afirma que "a forma como se encontra preparada a vitamina C perdeu seu caráter
geral de uso, visto que o excipiente presente na mercadoria modifica uma
característica físico-química da vitamina C (solubilidade)", o que descarta a
posição 2936, sendo correta a posição 2309, que trata de preparações do tipo
utilizado na alimentação e animais, mais especificamente no código NCM
2309.90.90;
Fl. 8675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

c) a empresa classificou o produto "ROVIMIX E-50 SD" no código NCM
2936.28.12 (referente a Vitamina E / acetato de D- ou DL- alfa-tocoferol), tendo
uma amostra do produto sido analisada no Laudo no 4284/2010-6, no qual o perito
credenciado pela RFB respondeu que "[t]rata-se de preparação contendo acetato
de tocoferol (acetato de vitamina E) e excipientes como Lignossulfonato de Cálcio e
substâncias inorgânicas à base de Sílica, uma preparação especificamente
formulada a ser utilizada em ração animal", o que descarta a classificação nas
posições do Capítulo 29, restrita a compostos orgânicos de constituição química
definida; e o Laudo no 552/2016-1.0, do mesmo laboratório, afirma que "a
mercadoria encontra-se especificamente preparada para ser adicionada às rações
animais'", o que descarta a posição 2936, sendo correta a posição 2309, que trata
de preparações do tipo utilizado na alimentação e animais, mais especificamente no
código NCM 2309.90.90;
d) a empresa classificou o produto "ROVIMIX D-3 500" no código NCM
2936.29.21 (referente a Vitamina D / D3 - colecalciferol), tendo uma amostra do
produto sido analisada no Laudo no 4284/2010-1, no qual o perito credenciado pela
RFB respondeu que "[n]ão se trata somente de Vitamina D3, um composto orgânico
de constituição química definida e isolado. Trata-se de preparação contendo
Colecalciferol (Vitamina D3), Etoxiquina (Antioxidante) e excipientes como matéria
proteica, maltodextrina e substâncias inorgânicas à base de sílica, uma preparação
especificamente formulada para ser utilizada em ração animal", o que descarta a
classificação nas posições do Capítulo 29, restrita a compostos orgânicos de
constituição química definida; e, especificamente, a posição 2936, sendo correta a
posição 2309, que trata de preparações do tipo utilizado na alimentação e animais,
mais especificamente no código NCM 2309.90.90;
e) a empresa classificou o produto "ROVIMIX E 50 Adsórbate" no código NCM
2936.28.12 (referente a Vitamina E / acetato de D- ou DL- alfa-tocoferol), tendo
uma amostra do produto sido analisada no Laudo no 4322/2010-1, no qual o perito
credenciado pela RFB respondeu que "[n]ão se trata somente de Acetato de
Tocoferol (Acetato de Vitamina E). Trata-se de Preparação contendo Acetato de
Tocoferol (Acetato de Vitamina E) e Excipientes como as Substâncias Inorgânicas à
base de Sílica, uma Preparação especificamente formulada para ser utilizada em
ração animal", o que descarta a classificação nas posições do Capítulo 29, restrita
a compostos orgânicos de constituição química definida, e que, em resposta a
pergunta da empresa importadora, afirmou o perito que "uma vitamina E adsorvida
em sílica não pode ser utilizada na formulação de um injetável, ou seja, ela perdeu
o caráter de uso geral, tornou-se de uso específico'", sendo ainda descartada a
posição 2936, e correta a posição 2309, que trata de preparações do tipo utilizado
na alimentação e animais, mais especificamente no código NCM 2309.90.90;
f) a empresa classificou o produto "ROVIMIX Folie 80 SD" no código NCM
2936.29.11 (referente a Vitamina B9 - ácido fólico - e seus sais), tendo uma amostra
do produto sido analisada no Laudo no 4298/2010-1, no qual o perito credenciado
pela RFB respondeu que "[n]ão se trata somente de ácido fólico (Vitamina B9),
outra vitaminas não misturada, uma vitamina. Trata-se de preparação constituída
de ácido fólico (Vitamina B9) e excipiente como polissacarídeo, uma preparação
especificamente formulada para ser utilizada em ração animal", o que descarta a
classificação nas posições do Capítulo 29, restrita a compostos orgânicos de
constituição química definida, e que, no Laudo no 069-16, também emitido por
perito credenciado da RFB para o mesmo produto, que "a quantidade de
maltodextrina adicionada à vitamina B9 torna este produto apto para uma
utilização específica, ou seja, torna o produto em questão próprio para ser utilizado
para a alimentação animal", sendo ainda descartada a posição 2936, e correta a
posição 2309, que trata de preparações do tipo utilizado na alimentação e animais,
mais especificamente no código NCM 2309.90.90;
Fl. 8676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

(g) a empresa classificou o produto "ROVIMIX B2 80-SD" no código
NCM2936.23.10 (referente a Vitamina B2 - riboflavina), tendo uma amostra do
produto sido analisada no Laudo no 4298/2010-3, no qual o perito credenciado pela
RFB respondeu que "[n]ão se trata somente de Riboflavina (Vitamina B2). Trata-se
de preparação constituída de Riboflavina (Vitamina B2) e excipiente como
polissacarídeo, uma preparação especificamente formulada para ser utilizada em
ração animal", o que descarta a classificação nas posições do Capítulo 29, sendo
ainda descartada a posição 2936, e correta a posição 2309, que trata de
preparações do tipo utilizado na alimentação e animais, mais especificamente no
código NCM 2309.90.90; e
(h) em relação aos produtos "ROVIMIX", que são objeto da autuação, da mesma
forma em que há decisões do CARF pela manutenção da classificação defendida
pela empresa, há outras no mesmo sentido proposto pelo autuante, de
reclassificação (fls. 286 a 305).
Ciente da autuação em 14/07/2017 (fl. 6617), a empresa apresentou impugnação em
15/08/2017 (fls. 6623 a 6683), sustentando, basicamente, que:
(a) o ROVIMIX® encerra o nome comercial dos produtos importados
exclusivamente pela empresa -- marca registrada - e utilizados na preparação das
chamadas pré-misturas destinadas a alimentação animal, mas, do total de 625
Declarações de Importação (DI) que foram indicadas nesta autuação, em 39%
delas, ou seja, em 239 DI, não é possível identificarmos uma única mercadoria
importada com o nome comercial ROVIMIX® ou cuja utilização se encontrava
destinada à alimentação animal, sendo, então, 39% das mercadorias autuadas,
inquestionavelmente importadas para uso em alimentação humana ou nas
indústrias farmacêutica e de cosméticos, o que constitui vício material insanável em
parte substancial da autuação;
(b) não se pode aproveitar laudos técnicos que não guardam relação com as DI
autuadas, conforme Instruções Normativas de regência;
(c) para fundamentar que há divergência sobre o tema, no CARF, a autoridade
fiscal cita quatro acórdãos não definitivos, sendo que, em um deles (Acórdão no
3202-000.845), a decisão já foi revertida em sede de embargos de declaração, ao
passo em quehá diversas decisões definitivas do CARF em favor da empresa: v.g.
Acórdãos no 9303-003.064("ROVIMIX B2 80-SD"), no 3201-001.907 ("ROVIMIX
C-EC" e "ROVIMIX E-50 SD"), e no 3201-001.908 ("ROVIMIX D-3 500" entre
outros); e outras decisões favoráveis, mas ainda não definitivas;
(d) o produto "ROVIMIX C-EC" é uma vitamina, e um composto orgânico de
constituição definida, como atestam os Laudos de Análise no 741/2016-1.0 e no
145/2017-1.0, ambos respondendo a quesitos formulados pela própria RFB (fls.
6636/6637), e há 5 laudos de análise mais completos sobre o produto, produzidos
por solicitação da própria RFB, que confirmam o declarado pela empresa
importadora (fls. 6638 a 6643), e que a etilcelulose adicionada à vitamina E possui
a característica de estabilizar referido composto orgânico permitindo seu
transporte e conservação, representando 3% do produto; e o Laudo no145/2017-1.0
é utilizado pela fiscalização apenas nas respostas que lhe favorecem, e são
contraditórias às demais;
(e) em relação ao produto "ROVIMIX E-50 SD", também se ignora a existência de
3 laudos de análise mais completos, produzidos por solicitação da própria RFB, que
confirmam o declarado pela empresa importadora (fls. 6644 a 6650), e que o
produto não contem quaisquer substâncias deixadas deliberadamente para torná-lo
particularmente apto para usos específicos de preferência a sua aplicação geral, ou
seja, seu uso prevalece pela ação e quantidade da Vitamina E; e o lignossulfonato e
Fl. 8677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

a sílica adicionados à vitamina E possuem a característica de estabilizar referido
composto orgânico permitindo seu transporte e conservação;
f) no que se refere ao produto "ROVIMIX D-3 500", a autoridade fiscal utiliza
laudo de 2010 (Laudo no 4284/2010-1) e ignora a existência de laudo posterior,
mais atualizado (Laudo no 741/2016-2.0), dando conta de que o produto é uma
vitamina, e de que a etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para
estabilizar a substância ativa Vitamina D3 contra a oxidação; e também se ignora a
existência de 4 laudos mais completos, produzidos por solicitação da própria RFB,
e da Decisão no 4, de 29/04/1999, da Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira (COANA), que confirmam o declarado pela empresa importadora (fls.
6654 a 6659);
g) no que tange ao produto "ROVIMIX E 50 Adsorbate", é uma vitamina,
conforme assevera o Laudo no 783/2016-1.0, sendo um composto de constituição
química definida, e nesse sentido decidiu o CARF, por diversas vezes (fl. 6661), e
ignora a existência de laudos mais completos, produzidos por solicitação da própria
RFB, que confirmam o declarado pela empresa importadora (fls. 6662 a 6664), no
sentido de que o produto é um composto orgânico de constituição química definida
(Acetato de Vitamina E - Acetato de dl-a-Tocoferol), apenas adsorvido numa matriz
composta de substância protetora, o que não altera sua natureza de vitamina,
havendo, inclusive, posicionamento da Organização Mundial de Aduanas (OMA) no
sentido de que "os aditivos em forma de matriz revestimento ou absorvente para
vitaminas não as tornam preparações específicas para ração animal, uma vez que
as preparações com Vitaminas A e E baseadas nos mesmos aditivos são utilizadas
em setores alimentícios e farmacêuticos" (fls. 6665/6666), também já havendo
posicionamento favorável do CARF em relação ao entendimento adotado pela
empresa em relação à mercadoria;
(h) o produto "ROVIMIX Folie 80 SD" (Vitamina B9 - ácido fólico) também já foi
analisado por laudos técnicos, a pedido da RFB, e interpretados pelo CARF como
favoráveis ao entendimento da empresa importadora, visto que a Vitamina B9
encontra-se inalterada, o que se confirma com todos os laudos elaborados tanto por
peritos credenciados como produzidos pela própria RFB;
(i) sobre o produto "ROVIMIX B2 80-SD", o laudo confirma tratar-se de vitamina,
e o CARF também já reconheceu a escorreição do procedimento de classificação da
empresa (inclusive em decisão da Câmara Superior - Acórdão no 9303-003.064);
(j) a multa por erro de classificação é indevida, pois as mercadorias foram
corretamente declaradas e identificadas, e caso exista mero equívoco na
classificação fiscal, este não impediu a correta identificação do que foi importado,
não havendo fraude na operação, aplicando-se o Ato Declaratório COSIT no
12/1997;
Em 31/01/2018 ocorre o julgamento de primeira instância (fls. 7639 a 7662), no qual
se decide unanimemente pela improcedência da impugnação, sob os seguintes
fundamentos: (a) pinçadas 5 das 239 DI/Adições que a empresa afirma sequer
mencionarem "ROVIMIX", verificou-se que se tratavam das mesmas mercadorias, em
que pese não constasse o nome comercial; (b) é pacífica a possibilidade de utilização
de prova emprestada no processo administrativo, no caso, os laudos técnicos das
mesmas mercadorias em diferentes importações; (c) o erro na classificação fiscal
enseja multa, não sendo exigido, para perfectibilizar a infração, que além do erro na
classificação, também a descrição esteja incorreta ou incompleta, e o ADN/COSIT
12/97 se refere-se à multa por falta de licenciamento de importação, que não foi
aplicada no presente caso; (d) os laudos técnicos utilizados pela fiscalização são claros
quanto à utilização específica, das mercadorias importadas, na produção de ração
animal; e (e) devem ser riscadas dos autos as expressões ofensivas utilizadas pela
defesa (itens 52 e 100 da impugnação).
Fl. 8678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

Após a ciência da decisão de piso, em 07/02/2018 (fl. 7720), a empresa apresentou
recurso voluntário em 07/03/2018 (fls. 7723 a 7797), basicamente reiterando as razões
de impugnação, e acrescentando entender contraditória e precária a decisão recorrida,
que não analisa os diversos documentos apresentados pela empresa na impugnação.
Em 11/04/2018, a empresa solicitou, tendo em vista identidade de objeto (mesmas
mercadorias e mesma discussão jurídica, sendo diferentes apenas os períodos), a
conexão do presente processo com o de no 10517.720002/2014-66 (fls. 8045/8046).
Em setembro de 2018 o processo foi distribuído a este relator.
Em 11/10/2018, a empresa noticiou o julgamento do processo no 10517.720002/2014-
66 (fls. 8050 a 8052), com resultado que lhe foi favorável (cópias às fls. 8053 a 8071),
por unanimidade, não havendo interposição de recurso pela PGFN, pedindo que se
aplicasse tal resultado ao presente contencioso.
Em janeiro de 2019, o processo foi retirado de pauta por falta de tempo hábil para
julgamento.
É o relatório.
Esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no
Acórdão no 3401-005.932, de 26 de fevereiro de 2019, decidiu “[...] por unanimidade de votos,
em: (a) negar provimento em relação aos produtos "ROVIMIX E-50 SD", "ROVIMIX D-3 500'',
"ROVIMIX E 50 Adsorbate", "ROVIMIX Folic 80 SD", e "ROVIMIX B2 80-SD", (b) e em dar
provimento para excluir do lançamento Declarações de Importação/adições que remetem ao
nome "Dry Vitamin E 50% CWS/S"; (ver pis/cofins) e, por maioria de votos, em negar
provimento em relação ao produto "ROVIMIX C-EC"”, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 24/04/2017
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo
e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no
âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas
Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE
TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O
perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário,
quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o
especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e de outras normas
complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
MERCADORIAS IMPORTADAS. TRATAMENTO ADUANEIRO. DESCRIÇÃO
SEMELHANTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE IDENTIDADE.
As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações aduaneiras do
mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas idênticas para fins de
determinação do tratamento tributário ou aduaneiro, conforme artigo 68 da Lei no
Fl. 8679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

10.833/2003. Apresentando a recorrente a prova em contrário em relação a determinada
mercadoria, esta deve ser excluída do lançamento.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. “ROVIMIX CEC”, “ROVIMIX E50 SD”,
“ROVIMIX D3 500”, “ROVIMIX E 50 Adsorbate”, “ROVIMIX Folic 80 SD”, e
“ROVIMIX B2 80SD”. OBSERVAÇÃO AO TEOR INTEGRAL DE LAUDOS
TÉCNICOS. NCM 2309.90.90.
Os produtos “ROVIMIX CEC”, “ROVIMIX E50 SD”, “ROVIMIX D3 500”,
“ROVIMIX E 50 Adsorbate”, “ROVIMIX Folic 80 SD”, e “ROVIMIX B2 80SD”,
compostos orgânicos que têm ingrediente ativo de constituição química definida, e
consistem em vitaminas adicionadas de excipientes, que funcionam como revestimento
para a vitamina, tornando o produto próprio para a destinação na formulação de ração
animal. Tal característica afasta a posição 2936, preliminarmente pleiteada para a
classificação da mercadoria, cabendo, pela RGI1 a classificação na posição 2309, e,
diante das características específicas/residuais, nas subposições, item e subitem
referentes a “outros”, levando à classificação na NCM 2309.90.90.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIA.
MULTA
POR
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 12/1997.
INAPLICABILIDADE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 10/1997.
INAPLICABILIDADE E REVOGAÇÃO EXPRESSA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da multa por
falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas, e não da multa por
erro de classificação. O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 10/1997, que
excluía a multa de ofício, sobre a diferença de tributos, que também não se confunde
com a multa por erro de classificação prevista no art. 84, I da MP no 2.15835/2001, foi
expressamente revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002 (já
revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6/2018). Assim, é irrelevante,
para efeito de aplicação da multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP
no 2.15835/2001, a questão referente a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.
Em face do r. acórdão, com base no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 9 de junho de 2015, a contribuinte opôs Embargos de Declaração, apontando fato novo e
vícios de omissão e contradição no acórdão embargado.
Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos pelo Presidente da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, que assim apreciou, em exame de
admissibilidade, os vícios e alegações suscitados pela embargante:
Inicialmente a embargante noticia o que denomina "fato novo", consistente no
pronunciamento da Organização Mundial das Alfândegas - OMA acerca da
classificação fiscal de seis mercadorias que a embargante diz serem as mesmas do
presente processo. Não obstante, tal fato não será examinado, posto que não noticia
vício a ensejar solução por meio de Embargos.
1 - Omissão quanto ao Critério Classificatório de Destinação ou Função
A embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta contradição, quando em
determinado ponto defende que a destinação das mercadorias não seria critério
relevante para a classificação, enquanto em outro ponto, expressa o contrário. Para
tanto, apresenta dois trechos do acórdão embargado que entende serem contraditórios
entre si. Copio (fl. 8.553):
(...)
Fl. 8680
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

Todavia, não se verifica a alegada contradição. O contexto da afirmação, na decisão
embargada, é de que a mesma mercadoria tem sempre a mesma classificação fiscal, e
não possa ter classificações fiscais diferentes dependendo da utilização que for dada.
Isto é, uma mesma mercadoria terá sempre a mesma classificação fiscal,
independentemente do uso que terá, embora o uso mais natural ou comum possa ser
critério para a classificação fiscal, se a nomenclatura assim definir. Segue o exemplo
trazido na decisão (fl. 8.136/8.137):
(...)
Além disso, o acórdão embargado afirma que a utilização efetiva das mercadorias não
teria importância na classificação, "salvo expressa menção na nomenclatura'". E, no
trecho comparado, justamente a utilização da mercadoria está na nomenclatura, posto
que o texto da posição 2936 contém critério de função.
Portanto, a contradição alegada não fica demonstrada.
2 - Contradição quanto à Existência de Solução de Consulta/Divergência
As contradições que ensejam solução pela via dos Embargos, conforme o caput do
artigo 65 do RICARF, são aquelas entre o dispositivo da decisão e os fundamentos do
voto condutor, ou dos fundamentos entre si.
A embargante apresenta o seguinte quadro, para sustentar a suscitada contradição
(fl. 8.556):

Fl. 8681
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

A lamentação da decisão embargada se refere a manifestações da Receita Federal para
a marca específica ROVIMIX. Algumas das referências reclamadas pela embargante
são manifestações de outros órgãos (CARF/OMA) e Decisões COANA para outras
mercadorias que podem ser semelhantes, mas de marcas diferentes.
Por exemplo, a referência à Decisão COANA no 2/1999 se dá para afastar sua
semelhança com o caso presente. Confira-se (fl. 8.174):
Em relação à Decisão COANA no 2/1999 (que não pode, no caso, se aplicar a
mercadoria que não se relaciona, necessariamente, com aquela analisada, por
haver no presente processo laudos técnicos excepcionando circunstâncias à época
tomadas como corretas, sem falar na questão de efeitos restritos associados/filiados),
A referência à Decisão COANA 11/1999 também se refere a mercadoria de marca
diferente, da qual não se tem a certeza quanto à sua semelhança com aquelas tratadas
no presente processo. Copio (fl. 8.178):
A exemplo do que dispusemos em relação à Decisão COANA no 4/1999, no tópico
2.4.3 deste voto, a Decisão COANA no 11/1999, proferida em processo de consulta
formulado pelo mesmo "SINDIRAÇÕES - Sindicato Nacional da Indústria de
Alimentação Animal", após chegar à conclusão especificamente que os produtos de
nome comercial "MICROVIT B2 Supra 80" e "LUTAVIT B2 SG 80" classificam-se
Fl. 8682
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

no capítulo 29, em função de notas do capítulo, chega à questão mestra que aqui
enfrentamos, em relação à posição 2936, constante das NESH, que permitem que os
produtos sejam estabilizados para torna-los aptos a conservação ou transporte, com
o conhecido limitador referente a "não tornar as mercadorias aptas a usos
específicos", não a enfrenta, concluindo, sem análise da mercadoria ou fundamento
em laudo técnico, em dois parágrafos:
Não obstante, a embargante reclama, ainda, que a decisão embargada não aplicou a
Solução de Consulta 4/1999, formulada por SINDIRAÇÕES. Transcrevo (fl. 8.558):
31. Este ponto também merece aclaramento na medida em que a decisão
embargada, apesar de lamentar pela ausência de um instrumento normativo capaz
de encerrar qualquer discussão a respeito da classificação fiscal das vitaminas
importadas, ao mesmo tempo deixa de aplicar decisão COANA, proferida por esta
Receita Federal e que reconhece válida e eficaz.
32. Ainda que se possa acreditar que não teria meios para saber se a Embargante
estava filiada ao SINDIRAÇÕES desde a data em que foi proferida aquela decisão
(apesar de trazer pesquisa das posições utilizadas mundo afora para as mesmas
mercadorias), a Embargante apresenta sua Declaração de Filiação a este
sindicato, desde 1971 (documento 02), o que faz com que o D. Relator não hesite
em aplicar tal regramento ao presente caso, neste momento.
No ponto, o acórdão embargado deixou de aplicar a referida Solução de Consulta por
falta de comprovação da filiação (fl. 8.167):
Por mais que aqui se entenda que a Decisão da COANA é carente em
fundamentos, pois não contém os elementos necessários à solução da questão
apresentada (ou não os inclui no texto disponibilizado), respeita-se seu resultado,
e se estenderia os efeitos ao caso em análise sem hesitar se houvesse nos autos
comprovação prévia da filiação/associação da recorrente ao "SINDIRAÇÕES".
Considerando que a referida solução de consulta trata de mercadoria de marca
ROVIMIX (fl. 7.263), o que certamente vincula-a a uma determinada empresa, a
própria embargante, entende-se que a questão merece ser reapreciada pelo colegiado,
para fins de aferição quanto à sua aplicabilidade ao caso concreto, em eventual
omissão por premissa fática equivocada.
3 - Contradições em Relação à Inexistência de Precedentes do CARF
A embargante suscita contradição na decisão embargada entre afirmações de que não
haveria precedentes do CARF para a classificação fiscal debatida e a efetiva citação,
pela própria decisão, de diversos precedentes. Utiliza o seguinte comparativo (fl.
8.558):
(...)
O contexto da afirmação da decisão embargada, de que não havia precedentes no
CARF, é a tônica dada ao termo "detidamente". No ponto, o acórdão embargado
analisa diversos precedentes, para concluir que nenhum deles chegou à conclusão a
que chegaram enfrentando a questão da distinção que deve haver entre as vitaminas
adicionadas de elementos que preservem seu caráter para fins de transporte, e a adição
de outros elementos lhes deem novo uso ou uso específico. Transcrevo o excerto
pertinente (fl. 8.154):
(...)
E em seguida o acórdão embargado passa a analisar os precedentes, em tal contexto.
Desse modo, não há a contradição alegada.
Fl. 8683
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

4 - Contradição quanto à Existência de Laudos
Transcrevo a respectiva suscitação (fl. 8.559):
(...)
Ora, não há contradição alguma entre as expressões comparadas, posto que tratam de
objetos diferentes, na coluna da esquerda se trata da identificação técnica de
mercadorias e a coluna da direita, sua respectiva classificação fiscal no SH.
5 - Contradição quanto à Vinculação aos Pareceres da OMA
Transcrevo o tópico integralmente (fl. 8.559):
(...)
Ora, o acórdão embargado não afirma que deve deixar de aplicar os pareceres da
OMA, mas somente as discussões que os antecedem. (fl. 8.174):
(...)
O contexto da discussão encetada no acórdão recorrido é que as mercadorias tratadas
seriam diferentes, o que se depreende pelos destaques dados à IN SRF n° 1.747/2017
acima transcrita. Não há contradição entre essa decisão e a afirmação de que a OMA
trata da questão jurídica da classificação fiscal, em contraposição aos laudos técnicos
que servem para identificar a mercadoria, tal qual o contexto do excerto extraído pela
embargante exprime.
Portanto, sem razão a embargante, no ponto.
6 - Omissão quanto aos Laudos Emitidos por Peritos Particulares
Transcrevo a suscitação de omissão (fl. 8.560):
(...)
No entanto, ao revés do que afirmado pela embargante, o acórdão embargado enfrenta
extensa e ostensivamente os laudos apresentados, decidindo quanto sua aplicabilidade.
A embargante não especifica qual laudo não fora analisado, mas, na realidade, em
quase todas as páginas do acórdão há análise de laudos, de modo que a transcrição de
todas essas análises se tornaria muito extensa. Copio abaixo a introdução, dada na
decisão embargada, à matéria relativa aos laudos (fl. 8.146).
(...)
Em seguida, a cada mercadoria analisada, o acórdão embargado refere aos laudos
pertinentes, como no exemplo abaixo (fl. 8.151):
(...)
O mesmo se repete para todas as mercadorias. O fato de que o acórdão embargado
rejeite alguns laudos perfaz matéria de julgamento, cuja conclusão a embargante pode
divergir, porém a divergência não dá ensejo a solução pela via dos Embargos.
Portanto, não é justa a reclamação de omissão.
7 - Omissão quanto a Laudos Específicos
Transcrevo (fl. 8.560):
(...)
Fl. 8684
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

No tópico, o acórdão decide assim (fl. 8.165):
(...)
Como se vê, o acórdão embargado não utiliza tais laudos porque as D I s a que se
referem não foram autuadas, e, para fins do artigo 68 da Lei 10.833/2003, para
eventual aplicação a outras D I s , não se tinha a descrição utilizada para comparação.
A embargante junta cópia das referidas D I s , todavia, as provas juntadas
posteriormente à decisão não podem configurar omissão. A embargante informa que
tais D I s estavam no dossiê de fiscalização, porém os julgadores somente acessam os
autos e não tem acesso a dossiês de fiscalização.
Em vista do exposto, não se configura a omissão neste item.
Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os
vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo
Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram
como manifestamente improcedentes (art. 65, §3° do RICARF). (Grifamos)
Diante disto, foi dado seguimento aos Embargos de Declaração, opostos pelo
sujeito passivo, para que o colegiado aprecie apenas a matéria relativa à “Contradição quanto à
Aplicação da Decisão COANA 4/99” sendo os autos encaminhados para o Conselheiro Relator,
para oportuna inclusão em pauta de julgamento.
Considerando que o i. relator do acórdão não integra mais nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede
de Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF, à época, sendo determinado que este colegiado aprecie apenas a
matéria relativa à "Contradição quanto à Aplicação da Decisão COANA 4/99".
É o que passamos a apreciar.
Na parte conhecida dos Embargos de Declaração, assim alega a embargante:
30. Além disso, ao fazer constar que os pareceres não teriam aplicação no presente
caso o D. Relator acaba por se omitir ao quanto é determinado na instrução normativa,
a qual está vinculado, deixando de aplica-la.
Fl. 8685
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

31. Este ponto também merece aclaramento na medida em que a decisão embargada,
apesar de lamentar pela ausência de um instrumento normativo capaz de encerrar
qualquer discussão a respeito da classificação fiscal das vitaminas importadas, ao
mesmo tempo deixa de aplicar decisão COANA, proferida por esta Receita Federal e
que reconhece válida e eficaz.
32. Ainda que se possa acreditar que não teria meios para saber se a Embargante
estava filiada ao SINDIRAÇÕES desde a data em que foi proferida aquela decisão
(apesar de trazer pesquisa das posições utilizadas mundo afora para as mesmas
mercadorias), a Embargante apresenta sua Declaração de Filiação a este sindicato,
desde 1971 (documento 02), o que faz com que o D. Relator não hesite em aplicar tal
regramento ao presente caso, neste momento.
Em sede de exame de admissibilidade, assim se manifestou o Presidente da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF à época:
No ponto, o acórdão embargado deixou de aplicar a referida Solução de Consulta por
falta de comprovação da filiação (fl. 8.167):
Por mais que aqui se entenda que a Decisão da COANA é carente em fundamentos,
pois não contém os elementos necessários à solução da questão apresentada (ou
não os inclui no texto disponibilizado), respeita-se seu resultado, e se estenderia os
efeitos ao caso em análise sem hesitar se houvesse nos autos comprovação prévia
da filiação/associação da recorrente ao “SINDIRAÇÕES”.
Considerando que a referida solução de consulta trata de mercadoria de marca
ROVIMIX (fl. 7.263), o que certamente vincula-a a uma determinada empresa, a
própria embargante, entende-se que a questão merece ser reapreciada pelo colegiado,
para fins de aferição quanto à sua aplicabilidade ao caso concreto, em eventual
omissão por premissa fática equivocada.
Entendo que assiste razão à embargante.
Inicialmente, cumpre destacar que a embargante pleiteia a aplicação da Decisão
COANA no 4, de 29 de abril de 1999 ao presente caso, desde a impugnação, repetindo suas
alegações no Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Com efeito, ao menos outros 2 Laudos de Análise assinados pelo Laboratório Falcão
Bauer (além daqueles já acima analisados), 2 Laudos elaborados por Peritos Químicos
devidamente credenciados e a pedido desta Receita Federal, 1 Laudos emitidos de
forma particular, mas igualmente assinados por Peritos Químicos registrados no
CREA, e 1 Decisão COANA se prestam para afastar a precária pretensão
reclassificatória pretendida nestes autos:
(...)
Decisão COANA no 004 de 29 de abril de 1999 (ANEXO III – DOCUMENTOS D3
500)
Fl. 8686
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

Código TEC 2936.29.21
Vitamina D3 protegida por revestimento ou por composto de uma mistura de
gelatina e carboidratos, com antioxidante butil-hidroxitolueno, ou composto por
uma mistura de amido de milho e maltodextrina, com antioxidantes etoxiquina,
contendo no mínimo 500.000 unidades internacionais de vitamina D3 por grama de
sódio.
(...)
Observem, nobre Julgadores, que não estamos aqui fazendo conjecturas ou
especulações. Estamos apresentando documentos oficiais, emitidos por peritos com
inquestionável conhecimento técnico e alguns deles a pedido desta própria Receita
Federal, além de decisão exarada pela Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro
(COANA) documentos estes que, a exemplo dos demais outros 2 Laudos em que se
fundamenta a Autoridade Fiscal, confirmam a impossibilidade de manutenção da
cobrança aqui pretendida.
(Grifamos)
Além de tal questão não ter sido apreciada pelo v. acórdão proferido pela D. DRJ,
ocasião em que poderiam ter sido suscitadas as dúvidas quanto à filiação da empresa ao
SINDIRAÇÕES, permitindo à embargante exercer adequadamente o contraditório e a ampla
defesa em sede de Recurso Voluntário, parece-me, com a devida vênia, que o v. acórdão
embargado realmente incidiu em contradição ao reconhecer sua vinculação às Soluções de
Consulta proferidas pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana), mas deixar
de aplicar a Decisão COANA no 4 de 29 de abril de 1999, que trata de mercadoria da marca
ROVIMIX, nome comercial dos produtos importados exclusivamente pela empresa.
Quanto ao efeito vinculante das Soluções de Consulta proferidas pela Coana,
merece referência o artigo 33 da Instrução Normativa RFB no 2057/21:
Art. 33. As soluções de consulta, a partir da data de sua publicação:
I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo
consulente, desde que a mercadoria se enquadre nas características descritas na
ementa, sem prejuízo da verificação de seu efetivo enquadramento pela autoridade
fiscal em procedimento de fiscalização. (Grifamos)
Vejam que o efeito vinculante das soluções de consulta se estendem aos sujeitos
passivos cujas mercadorias se enquadrem nas características descritas na ementa, ainda que não
sejam o respectivo consulente, o que, salvo melhor juízo, afasta o entendimento exarado no v.
acórdão embargado de que deveria haver nos autos a comprovação prévia da filiação/associação
da recorrente ao “SINDIRAÇÕES”.
De qualquer forma, não tendo sido oportunizada à recorrente qualquer
manifestação prévia quanto ao referido argumento (visto que tal matéria não foi enfrentada pela
DRJ), entendo também que, nos termos do artigo 16, §4o, alínea c, do Decreto no 70.235/721,
deve ser conhecida a declaração do SINDIRAÇÕES, colacionada aos autos junto aos Embargos

1 Art. 16. A impugnação mencionará: (...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 8687
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729389/2017-11

de Declaração, confirmando que a embargante é associada à entidade desde 19/08/1971, estando
devidamente registrada sob o no 119 no Livro de Registro de Associados do Sindicato Nacional
da Indústria de Alimentação Animal – Sindirações.
Desta forma, com base no disposto no artigo 33, incisos I e II, da Instrução
Normativa RFB no 2057/21, que prevê que as soluções de consulta respaldam o sujeito passivo
que as aplicar, ainda que não seja o respectivo consulente, desde que a mercadoria se enquadre
nas características descritas na ementa, e em razão da comprovação pela embargante de prévia
filiação/associação ao “SINDIRAÇÕES”, entendo que deve ser dado provimento aos Embargos
de Declaração, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a contradição constatada.
Neste cenário, considerando que a Decisão COANA no 004 de 29 de abril de 1999
decidiu pela classificação da mercadoria Vitamina D3 protegida por revestimento ou por
composto de uma mistura de gelatina e carboidratos, com antioxidante butil-hidroxitolueno, ou
composto por uma mistura de amido de milho e maltodextrina, com antioxidantes etoxiquina,
contendo no mínimo 500.000 unidades internacionais de vitamina D3 por grama de sódio no
Código TEC 2936.29.21, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
reconhecer a adequação da classificação adotada pela recorrente em relação ao produto
ROVIMIX D-3 500, anulando o auto de infração no que se refere aos correspondentes tributos e
multas lançados em razão da reclassificação fiscal proposta pela autoridade autuante.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para o fim de sanar a contradição constatada, reformando o v. acórdão embargado,
no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de reconhecer a
adequação da classificação adotada pela recorrente em relação ao produto ROVIMIX D-3 500,
anulando o auto de infração no que se refere aos correspondentes tributos e multas lançados em
razão da reclassificação fiscal proposta pela autoridade autuante, em observância à Decisão
COANA no 004 de 29 de abril de 1999 e ao disposto no artigo 33, incisos I e II, Instrução
Normativa RFB no 2057/21.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 8688
DF CARF MF
Original